Tribunal: TJSP
Processo: 1023536-24.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – ASSEGURAR MATRÍCULA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE QUE AUTORIZAM O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.